Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719469-71.2018.8.07.0007 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA RECORRIDOS: GERALDO HENRIQUE DA SILVA, VIACAO PIONEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é de fato desnecessária a realização de perícia médica. A demonstração da existência da comorbidade e da invalidez restou suprida com os laudos médicos da rede pública de saúde do DF, demais documentos relativos ao acidente que culminou o afastamento inicial do trabalho e a derradeira aposentadoria por invalidez concedida no âmbito do INSS. 2. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a seguradora Ré como fornecedora de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e os beneficiários do contrato de seguro de vida em grupo como consumidores, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Enunciado n° 609 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 4. É devido o pagamento da indenização securitária quando evidenciada a incapacidade permanente de segurado para o exercício de determinada atividade laboral, no caso motorista de ônibus. 5. Apelação não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, 355, 370 e 465, todos da Lei Adjetiva Civil, pois a invalidez para percepção de indenização securitária só poderia ter sido atestada por meio de perícia médica realizada na fase de instrução, e jamais por meio de laudo do INSS; c) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, haja vista que a doença de Chagas não torna o segurado inválido, o que impede seu enquadramento no conceito de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD); d) artigos 757, 759, 760, 776, 781 e 801, todos do CCB, porque, sendo parcial a invalidez, não pode ser compelida a efetuar o pagamento do valor total do capital segurado, mas apenas proporcional à invalidez apurada pela perícia médica; e) artigos 187, 219, 422, 757, 765 e 766, todos do CCB, tendo em vista que, não agindo o segurado com boa-fé quanto ao seu real estado de saúde, aquele deve perder o direito à indenização. Em relação às teses dos itens “b” a “e” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, TJMG e STJ. A recorrente e o recorrido Geraldo requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355) e Alessandra Camarano Martins (OAB/DF 13.750). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de negativa de vigência aos artigos 156, 355, 370 e 465, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu pela desnecessidade de realização de nova prova pericial, além daquelas existentes nos autos (laudos médicos da rede pública de saúde do DF, documentos relativos ao acidente e à concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS). Assim, “a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à inexistência de cerceamento de defesa e acolher a tese sustentada pela parte recorrente demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1208257/CE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/6/2019). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não devem transitar as teses de violação aos artigos 187, 219, 422, 757, 760, 765 e 766, todos do CCB, pois, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada no enunciado sumular de n. 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. (AgInt no AREsp 1641645/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Com relação à alegada má-fé do segurado, o colegiado registrou no ID 16657410 - Pág. 5 que, verbis: No contrato de seguro de vida em grupo, intermediado pela Viação Pioneira Ltda, constou expressamente a ciência da ré quanto ao afastamento do autor por doença ou acidente na data da contratação (ID 15541637 - Pág. 7). A cláusula 8.1 do contrato estabeleceu que seriam aceitos os proponentes afastados por doença e acidente e trouxe uma lista com os nomes dos empregados na referida situação. O nome do autor está presente na referida lista (ID 15541637 - Pág. 7). Tal fato demonstra de forma inequívoca que a Apelante/Ré sabia da condição de saúde do autor, sendo indevida a negativa de pagamento da indenização securitária com base na alegação de doença preexistente. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, óbice também aplicável ao dissenso pretoriano, como já ressaltado nesta decisão. No tocante às apontadas violações aos artigos 757, 759, 760, 776, 781 e 801, todos do CCB, saliente-se que tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Com efeito, a divergência jurisprudencial está prejudicada em razão da falta de prequestionamento dos comandos legais tidos por violados (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Ainda em relação ao dissenso pretoriano, acrescente-se que mais um óbice deve ser imposto, qual seja, a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355) e Alessandra Camarano Martins (OAB/DF 13.750). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015